Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. MULTAS CONDOMINIAIS. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL REITERADO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.
1. Demonstrada a intenção do condômino em recusar o recebimento da advertência e das multas que a seguiram, bem como da convocação para participação na assembleia virtual, não há ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
2. É válida a multa imposta ao condômino com base no art. 1.337 do CC em razão de comportamento antissocial reiterado, desde que observados os requisitos legais e assegurado o direito de defesa.
3. A aplicação de multas de forma sucessiva e em breve espaço de tempo de multas não configura enriquecimento sem causa do condomínio, uma vez que foram cumpridos os requisitos legais e as penalidades resultaram das reiteradas infrações cometidas pelo condômino.
4. Negou-se provimento ao apelo.